Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Intempestividade. Termo inicial. Duplicidade de intimações. Data da INTIMAÇÃO EletrônicA. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o recurso foi intempestivo.
III. Razões de decidir
3. Em caso de duplicidade de intimação, prevalece a data da intimação eletrônica, conforme recurso repetitivo ((AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)